Tribunal: CARF
Processo: 11012.000395/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11012.000395/2010-16
ACÓRDÃO
2002-008.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO NILTON SCHEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. Comprovação dos
valores pagos a convenio de saúde em sede recursal. Possibilidade de
dedução apenas dos valores relativos ao próprio contribuinte como
beneficiário.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE
Não é passível de dedução como dependente a companheira que tenha
vida em comum com o titular há menos de cinco anos, exceto se tiverem
filhos em comum.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000395/2010-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas
no valor de R$3.551,22.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
despesa de Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O contribuinte foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$11.639,67 (onze mil seiscentos e trinta e nove reais e
sessenta e sete centavos) decorrente da glosa de despesas com instrução no valor
de R$308,00 (trezentos e oito reais) por falta de comprovação; dedução indevida
de dependente por não comprovar a relação com Celiria Davanzo; dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$11.120,43 (onze mil cento e vinte
reais e quarenta e três centavos) por falta de comprovação da despesa médicas e
com plano de saúde; e dedução indevida de pensão alimentícia no valor de
R$30.957?96 (trinta mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos) por falta de apresentação da escritura pública ou acordo homologado
fixando o valor da pensão.
O notificado apresentou impugnação tempestiva em 06/07/2010 alegando que o
valor de R$308,00, deduzido a título de instrução e de R$1.584,60 deduzido a
título de dependente, referem-se a despesa com a companheira Celiria Davanzo,
dependente e com quem vive há mais de cinco anos. O valor de R$30.957,96
refere-se a pagamento de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de
Família e decorre de separação consensual. Também não concorda com a glosa de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000395/2010-16
3
despesas médicas referentes a gastos efetuados com o próprio declarante e sua
companheira.
Anexa documentos que comprovam o grau de parentesco da dependente e
comprovantes das demais despesas glosadas, comprovante de rendimentos,
sentença judicial/acordo, recibos, notas fiscais e demais documentos
comprobatórios e requer prioridade na análise do pleito com base no Estatuto do
Idoso.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Mantida a glosa das despesas, visto que
o direito a sua dedução é condicionado a previsão legal.
DESPESAS
MÉDICAS.
Comprovada
a
despesa
médica
por
documentação hábil, cabe restabelecer a dedução correspondente.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos feitos
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes. A dedução de despesas com plano de saúde está
condicionada a comprovação discriminada por beneficiário.
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL Na determinação da base de cálculo
mensal do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF poderá ser
deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Não é passível de dedução como
dependente a companheira que tenha vida em comum com o titular
há menos de cinco anos, exceto se tiverem filhos em comum.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2012 (AR de e-fl. 51), o
sujeito passivo interpôs, em 13/03/2012 (protocolo de e-fl. 53), Recurso Voluntário, apresentando
cópia do comprovante de despesas referente ao plano de saúde discriminado por beneficiário (e-
fl. 54). Manifesta-se novamente em 27/11/2012 (e-fl. 61), alegando que seu recurso é total. Volta
a se pronunciar em 20/06/2016 (e-fl. 67), apresentando declarações que atestariam que a relação
estável ocorria desde o ano de 2000 (e-fls.. 68/70).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000395/2010-16
4
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de Dedução Indevida de dependente no valor de
R$1.584,60, de despesa de instrução no valor de R$308,00, e de despesas médicas no valor de
R$9.620,93.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 54 e e-fls. 68/70), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Primeiramente, deve ser apreciada a relação de dependência da Sra. Celiria
Davanzo com o contribuinte, por seus eventuais desdobramentos nas diversas glosas da lide.
Sobre o tema, manifesta-se a DRJ da seguinte forma:
Da dedução de dependente
O notificado teve glosada a dedução da dependente Celina Davanzo por não
comprovar a relação de dependência tributária com a companheira.
No presente caso, o contribuinte junta aos autos a Escritura Pública n° 4.276
firmada em 20/08/2007 onde declara que convivem há mais de 3 (três) anos
como se casados fossem e que desta união não possuem filhos. Portanto, no ano-
calendário 2007 a Sra Celiria Davanzo não atendia ao previsto no inciso II do
paragrafo Io do artigo 77 do RIR:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso 111).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts.4°t § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei n° 9.250, de ¡995, art. 35):
(...)
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos. ou por período menor se da união resultou filho;
(grifei)
Logo, para ser considerada dependente tributária do contribuinte deve
comprovar vida em comum por mais de 05 (cinco) anos, admitido período menor
quando da união resultou filho.
Portanto, mantém-se a glosa de R$1.584,60 (um mil quinhentos e oitenta e
quatro reais e sessenta centavos) relativa a dedução de Celiria Davanzo como
dependente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.806 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000395/2010-16
5
As declarações de pessoas do círculo de relações pessoais do interessado ora
aparesentadas, mesmo que tenham sua preclusão relativisada, não têm o condão de alterar tal
consideração acima explicitada por documento escriturado publicamente. Ocorre que as
declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o
fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo
sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário e
valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no
caso a RFB. Mantém-se assim a glosa a título de dedução de dependente no valor de R$1.584,60
Pela mesma questão, o não reconhecimento da relação de dependencia da Sra.
Celíria Davanzo como dependente, mantém-se também as glosas de despesa de instrução no
valor de R$308,00, de despesas médicas no valor de R$1.827,22 dispendido com a companheira.
(e-fl. 54).
E apreciando com mais acurácia o demostrativo de valores descontados a título de
plano de saúde (e-fl. 54), considerando que apenas podem ser deduzidos pelo contribuinte os
valores dispendidos com a própria saúde e de seus dependentes, considerando também que não
há dependentes em sua declaração de ajuste além de Celíria Davanzo, que foi glosada (e-fl. 39),
não é possivel ainda a dedução de despesas médicas dispendidas com Anna Maria Schein, Vanessa
Schein e Simone Schain. A única glosa a título de despesas médicas a ser afastada é no valor de
R$3.551,22, dispendido pelo próprio contribuite como beneficiário.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão de dedução de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de afastar
parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$3.551,22.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original